Tribunal: TJMT
Processo: 1006925-51.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006925-51.2019.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESPÓLIO DE JOÃO NEPOMUCENO PINTO DE MIRANDA, ESPÓLIO DE ANA PINTO DE MIRANDA
AGRAVADO (S): JOAQUIM LUIZ RODRIGUES DA SILVA, ROZANGELA PINTO DE MIRANDA,
Vistos.
Diante da identidade do objeto do presente recurso com o do RAC n. 1001015-30.2016 de relatoria do eminente colega Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, qual seja, imóvel denominado “Lagoa Rodeio”, redistribuam-se-lhe os autos, com as formalidades de praxe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora